Tribunal: TJDFT
Processo: 0749927-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. DESTAQUE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.
2. É permitido o destaque dos honorários sucumbenciais na expedição do precatório (Lei no 8.906/1994, art. 23). Os honorários contratuais podem ser retidos e o seu pagamento ocorrerá no momento do pagamento do precatório pelo cliente, e não na emissão (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o).
3. Recurso conhecido e não provido.